Tribunal: STF
Processo: RE 215740
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: - Imposto de renda na fonte. Proventos. Art. 153,
§ 2º, I, da Constituição.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que o artigo 153,
§ 2º, II, da Constituição não é auto-aplicável, razão por que, até
que adviesse lei regulamentando o exercício desse direito,
continuavam válidos os limites e restrições fixados na Lei n.
7.713/88 com suas posteriores alterações (assim, no AGRMI 152 e nos
RREE 200.485 e 202.259).
- Portanto, não tem razão o ora recorrente ao pretender
que esse dispositivo constitucional é auto-aplicável.
- Por outro lado, como bem salientou o acórdão recorrido,
tendo sido recebida a Lei 7.713/88, e como a Lei 8.383/91 aumentou o
limite do desconto em causa sendo, assim, mais favorável ao ora
recorrente, não tem ele interesse de recorrer, porque, se viesse a
ser declarada a inconstitucionalidade desta como pretende, aplicar-
se-lhe-ia o limite da Lei 7.713/88 que, sendo menor, lhe
prejudicaria.
- Esse fundamento, que é suficiente "per se" para a
sustentação do acórdão recorrido e que prejudica o exame da alegada
inconstitucionalidade, é bastante para o não-conhecimento deste
recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.